Tribunal: STF
Processo: HC 256605
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA 



DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO CAUTELAR E REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, superando o enunciado da Súmula 691 do STF, concedeu habeas corpus de ofício para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, em razão da incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a manutenção da prisão preventiva quando fixado regime inicial semiaberto na sentença; (ii) estabelecer se a decisão que concedeu habeas corpus de ofício, sem o prévio exaurimento das instâncias ordinárias e sem a análise da matéria pelas instância antecedentes, configura supressão de instância.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. A jurisprudência do STF entende que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade, visto que a custódia cautelar impõe gravame superior à própria pena fixada.



4. A tentativa de compatibilizar prisão preventiva com cumprimento de pena em regime semiaberto não encontra respaldo legal e configura, na prática, antecipação de pena antes do trânsito em julgado, afrontando os princípios da presunção de inocência e da provisoriedade das medidas cautelares.



5. A decisão impugnada está em consonância com precedentes da Suprema Corte, que afirmam ser manifesta a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva em hipóteses nas quais a sentença impõe regime inicial mais brando que o fechado.



6. A intervenção do STF decorrente de situação teratológica, na qual a ilegalidade é flagrante e cognoscível de plano, autorizando a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos da jurisprudência consolidada da Corte.



7. Os argumentos do agravante não se mostram suficientes para afastar as conclusões da decisão agravada, que está devidamente fundamentada nos princípios constitucionais e na orientação jurisprudencial da Segunda Turma do STF.



IV. DISPOSITIVO E TESE



8. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: 1. É incompatível a manutenção da prisão preventiva quando a sentença penal fixa regime inicial semiaberto, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade. 2. A flagrante ilegalidade decorrente dessa incompatibilidade autoriza a concessão de habeas corpus de ofício, ainda que não esgotadas as instâncias ordinárias e mesmo que não tenha havido manifestação antecedente sobre a matéria de fundo. 3. A prisão preventiva não pode servir como instrumento de antecipação do cumprimento da pena, especialmente quando a própria sentença impõe regime menos gravoso que o fechado.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; art. 102, I, i; CPP, art. 312; Código Penal, art. 33, § 2º, "b".



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 136.397, Rel. Min. Nunes Marques, Redator p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.11.2024; STF, HC 245.827 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024; STF, HC 205.179 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08.09.2021; STF, HC 180.131, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.02.2020; STF, HC 126.704, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.05.2016; STF, HC 115.786, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.08.2013; STF, HC 114.288, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 07.06.2013.